Tribunal: CARF
Processo: 12719.720843/2019-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
S1-TE01
S1-TE01 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12719.720843/2019-37 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1001-002.510 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
10 de agosto de 2021 Recorrente
Recorrente
ROGERIO BATISTA NOGUEIRA 87261570982 Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS DECORRENTES DE CONTRABANDO E DESCAMINHO.
Consoante o artigo 29, inciso VII, da Lei Complementar no 123, de 2006, a
comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho constitui
motivo para exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional. A exclusão
produz efeitos a partir do próprio mês em que incorrida as conduta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sergio Abelson – Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 06-70.163, da
7a Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
apresentada pela ora Recorrente, mantendo os efeitos da exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Em
resumo,
foram
apreendidos
70
maços
de
cigarros
estrangeiros,
desacompanhados de documentação fiscal própria. Assim, foi lavrado o Auto de Infração (AI) no
0927500-76793/2019, contra o qual a ora recorrente não apresentou a impugnação, tendo sido
declarada a sua revelia. Assim, foi expedido o Ato Declaratório Executivo (ADE)
BENFIS/SRRF09 No 168, de 14 de outubro de 2019 que a excluiu do regime.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12719.720843/2019-37
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.510 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12719.720843/2019-37

Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente argumentou que a
diligência, efetuada pela Polícia Militar, não tinha respaldo em mandado judicial e, portanto, foi
arbitrária. Que na oportunidade as autoridades policiais invadiram o estabelecimento comercial,
que também é também residência familiar, do titular da empresa, em busca de drogas, como
maconha e cocaína, tendo em vista que se trata de um ponto de intenso movimento de pessoas
ligadas ao tráfico de drogas.
No caso, foram encontrados 5 pacotes de cigarros que não eram comercializados
pelo estabelecimento comercial, mas, sim pelo titular, pessoa física. Enfatiza que o dono do
estabelecimento é pessoa simplória e que havia adquirido o produto, como teste, para verificar se
teria saída, não se tratando, portanto, de venda usual, que certamente não teria continuidade, caso
soubesse que traria complicações junto à RFB, em especial, a perda dos benefícios fiscais como
optante do Simples Nacional.
Pugna que não sendo acolhidos os argumentos, acima expostos, que seja aplicado
o "Princípio da Insignificância" diante do valor ínfimo dos tributos supostamente sonegados, em
consonância com a doutrina e a jurisprudência pátria.
Por fim, Ao final, diante do exposto, requer o cancelamento do ADE, com a
aplicação de penalidades alternativas, como no caso, multa e eventuais impostos devidos sobre
os produtos apreendidos.
A DRJ pronunciou a seguinte decisão:
Acórdão 06-70.163 - 7a Turma da DRJ/CTA
Sessão de 15 de junho de 2020
Processo 12719.720843/2019-37
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS
OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando
comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
A recorrente foi cientificada em 07/07/2020 (fl.31) e apresentou o seu Recurso
Voluntário (RV) em 24/08/2020 (fl.41).
Em seu RV, a Recorrente, requer a concessão de liminar para que a recorrente
continue no regime até o final dos trâmites legais (sic).
Em razões de mérito, alega que não houve prova concreta da comercialização dos
produtos, apesar da confissão do representante legal do estabelecimento que a finalidade seria a
comercialização, o ato que caracterizaria em si, não chegou a ser concretizado, portanto, não
há de se falar que houve qualquer prova do comércio dos cigarros apreendidos.
Reafirma tratar-se de pessoa simplória que não tinha conhecimento de que a
comercialização de pouca quantidade a excluiria do Simples, que a apreensão ocorreu antes da
comercialização, que conforme o representante legal a comercialização seria levada a cabo pela
pessoa física, cita decisão do CARF. Novamente, alega o princípio da insignificância.
Requer:
A) Seja liminarmente concedido ao RECORRENTE, o efeito suspensivo da
medida de sua exclusão do simples nacional, enquanto a matéria sendo analisada em
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.510 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12719.720843/2019-37

seus tramites legais até o seu trânsito em julgado, ante o seu amplo direito
constitucional de defesa lançado no artigo 5°, inciso LV da Constituição Federal e
demais legislação vigente;
B) Seja ao final, pelo R. Colegiado do CARF, dado provimento ao recurso em
tela, pelos argumentos mencionados na peça recursal, bem como, os que foram
apresentados na defesa inicial e ora são devidamente ratificados;
C) Concomitantemente, diante de eventual manutenção da decisão, diante da
insignificância da quantidade do produto apreendido, seja convertida em multa ou
ainda, alternativamente, recolhido o imposto sobre o produto apreendido;

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, por força da Portaria 543/2020, em vigor na
ocasião, que suspendeu os prazos, para a prática de atos processuais, inicialmente, até 29 de maio
de 2020, prorrogado, sucessivamente, para 31/08/2020, e que atende aos demais requisitos
determinados pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, a recorrente requereu o efeito suspensivo de sua exclusão, o que já
ocorreu na medida em que apresentada a MI e, posteriormente, o RV, consoante o parágrafo 3o,
ao art. 83, da Resolução CGSN 140/2018:
Art. 83. A competência para excluir de ofício a ME ou a EPP do Simples Nacional é:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 5o; art. 33)
§ 3o Na hipótese de a ME ou a EPP, dentro do prazo estabelecido pela legislação do ente
federado que iniciou o processo, impugnar o termo de exclusão, este se tornará efetivo
quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte, com observância, quanto
aos efeitos da exclusão, do disposto no art. 84. (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
39, § 6o)
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão de ofício da
Recorrente do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/06), em razão da apreensão de mercadorias
advindas de contrabando e/ou descaminho.
Como fundamento legal, enquadrou o ADE na hipótese de exclusão prevista no
inciso VII, do Art. 29, da LC no 123/2006, “in verbis”:
“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;” (grifo
nosso)
No presente caso, restou evidente pelo Auto de Infração e Termo de Apreensão
que foram apreendidas mercadorias de procedência estrangeira, introduzidas irregularmente no
país, devidamente lacradas.
A própria recorrente, inclusive, declarou que o seu objetivo seria a
comercialização das mercadorias apreendidas.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.510 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12719.720843/2019-37

Ou seja, não negou a origem das mercadorias e nem que não possuía a
documentação fiscal, ao contrário do que afirma no RV.
Constata-se, ainda, pelo Termo de Revelia (fl.12), que a Recorrente não impugnou
o referido Auto de Infração, tendo a pena de perdimento sido aplicada, e o processo
administrativo transitado em julgado.
Dessa forma, é evidente que a prática delituosa restou configurada, e que por ser
uma hipótese excludente expressamente prevista na Lei Complementar no 123/2006, o Ato de
Exclusão, emitido pela autoridade fiscal, fora devido.
É entendimento deste CARF que basta manter as mercadorias em estoque para
que se configure a hipótese de exclusão. Neste sentido, urge trazer à baila o entendimento
jurisprudencial deste egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, cuja transcrição
segue abaixo (grifos nossos):
Acórdão: 1402-005.293
Número do Processo: 10925.721038/2016-17
Data de Publicação: 17/02/2021
Contribuinte: MERCADO MAYCON LTDA
Relator(a): Iágaro Jung Martins
Ementa(s)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. COMÉRCIO DE MERCADORIAS OBJETO
DE CONTRABANDO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á na
hipótese de a empresa comercial varejista manter em seu estoque ou expostas a
venda para comercialização mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.

Acórdão: 1201-004.699
Número do Processo: 10920.723478/2016-59
Data de Publicação: 05/03/2021
Contribuinte:
NOVA
IMAGEM
COMERCIO
E
MANUTENCAO
DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E DE INFORMATICA LTDA
Relator(a): Efigênio de Freitas Júnior
Ementa(s)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DESCAMINHO.
A simples introdução no território nacional de mercadoria estrangeira sem pagamento
dos direito alfandegários, independentemente de qualquer prática ardilosa visando iludir
a fiscalização, tipifica o crime de descaminho.
Uma vez confirmado em autos próprios, com decisão definitiva, a prática do
descaminho, deve ser mantida a exclusão do Simples Nacional, nos termos do art.
29, VII, §1o da Lei Complementar no 123, de 2006.
Assim, não parece restar a menor dúvida que ase aplica a exclusão ao caso da
recorrente. Quanto ao seu requerimento descabido para que a exclusão seja convertida em multa
ou, alternativamente, que seja recolhido o imposto sobre o produto apreendido, temos que o que
está em julgamento é tão e somente a exclusão do Simples, ressaltando que este CARF não tem
competência para converter processos em multa e/ou efetuar lançamento de tributos.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.510 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12719.720843/2019-37

Dessa forma, entendo que a decisão da DRJ não merece reforma, vez que
embasada pela legislação vigente que dispõe sobre as normas de permanência ao Simples
Nacional.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital